Tribunal: TJSP
Processo: 2139461-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Habitação - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cancelamento e/ou suspensão do novo sorteio e, subsidiariamente, pela reserva de uma casa no conjunto habitacional popular - Possibilidade da Administração Pública declarar a nulidade de seus próprios atos - Inteligência das Súmulas do E. Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Habitação - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cancelamento e/ou suspensão do novo sorteio e, subsidiariamente, pela reserva de uma casa no conjunto habitacional popular - Possibilidade da Administração Pública declarar a nulidade de seus próprios atos - Inteligência das Súmulas do E. Supremo Tribunal Federal no 346 e no 473 - Ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora e fumus boni juris") - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso Improvido.